Tribunal: STF
Processo: Rcl 131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-03
Data de publicação: 1982-03-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO. SEU CABIMENTO,EIS QUE O ATO IMPUGNADO SE VINCULA,EM
ÚLTIMA ANALISE, A DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA N.
19.003-DF.
NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO O PEDIDO DE NOMEAÇÃO FEITO PELO
RECLAMANTE DEVERIA TER SIDO ENCAMINHADO AO PRESIDENTE DA REPUBLICA,
DEPOIS DE REGULARMENTE PROCESSADO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. A
COMPETÊNCIA PARA NOMEAR OS JUIZES DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA (ART-81, INC-VIII, DA C. FEDERAL, C/C O
ART-654, PAR-3., DA C.L.T.). OUTROSSIM, NÃO SE COGITA DE DELEGAÇÃO
DE ATRIBUIÇÃO (PARAGRAFO ÚNICO, DO ART-81 E ART-85, IV DA
C.FEDERAL).
PROCEDENCIA, EM PARTE, DA RECLAMAÇÃO, A FIM DE QUE O PEDIDO DE
NOMEAÇÃO DO ORA RECLAMANTE SEJA SUBMETIDO PELO SR. MINISTRO DA
JUSTIÇA AO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA.